Tribunal: TJES
Processo: 5026873-76.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026873-76.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARCELO DE AVILA CAIAFFA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5026873-76.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
MARCELO DE AVILA CAIAFFA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que alega a parte autora que solicitou a alteração da sua forma de pagamento para boleto bancário, mas que após diversos contatos telefônicos, teve que ir pessoalmente à agência do banco requerido e conseguiu apenas o encerramento da conta mas não a mudança de débito em conta para boleto.

A sentença (ID 7024246) condenou a requerida nos seguintes termos:

Pelo exposto,
Acolho a liminar
(Id 19202728) para:

a) Determinar que a Requerida promova o envio das faturas vincendas do cartão de crédito da autora de forma física para o endereço: Rua Curitiba, n.º 470, Apto 705, Itapuã, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-564, bem como para o seu e-mail: marcelo@advocaciacdg.com.br.

b) Que a Requerida altere a forma de pagamento do consórcio e do seguro auto de débito do Autor de débito automático para boletos físicos, cujos mesmos devem ser igualmente enviados para o endereço residencial e eletrônico do Autor.

No mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para:

a) Condenar a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado pugnando pela improcedência dos danos morais.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Do compulsar dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Da análise do conjunto probatório e da exordial, verifico que de fato o autor tentou por diversas vezes contato com a requerida, por meio de conversas de whatsapp e também por ligação telefônica.

Desta forma, coaduno com o entendimento da r. sentença de que os fatos narrados extrapolam o mero aborrecimento, considerando que o autor enfrentou uma verdadeira via crucis para ter acesso ao boleto de pagamento.

Neste sentido coaduno com a sentença:

“
Diante de todo o explanado, tem-se que no caso vertente o réu falhou na prestação de serviços, eis que não viabilizou de forma adequada o recebimento de faturas ao Autor, ou não promoveu a alteração de pagamento do consórcio e seguro auto para boleto na forma solicitada pelo ex-cliente, em clara violação ao art. 14, §1° do CDC, cabendo o dever de indenizar o consumidor pelos danos imateriais.

Sendo assim, uma vez caracterizado o fato do serviço, entendo que reconhecido a causa de padecimento moral, presumindo-se in re ipsa, isto é, prescinde de prova.

Destaco que não é qualquer descumprimento contratual que está apto a causar dano à esfera extrapatrimonial da pessoa, mas quando as situações extrapolam o limite da normalidade, do mero aborrecimento, como é o caso em testilha, deve ser compelido o causador a recompor o dano íntimo.”

Vejamos a jurisprudência:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DIVERSAS RECLAMAÇÕES REALIZADAS PELA CONSUMIDORA - DANO MORAL CONFIGURADO - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os danos morais estão caracterizados na hipótese em que o consumidor se vê obrigado a empreender inúmeras diligências visando solucionar problema a que não deu causa, ocorrendo a perda de seu tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor)".

(TJ-SP - AC: 10022225220218260562 SP 1002222-52.2021.8.26.0562, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/06/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2021)

Por fim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)